Tribunal: TJES
Processo: 0038025-89.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038025-89.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANSELMO TOZI e outros (4)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A análise da matéria exige a observância da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.199), no sentido de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
". (STF - ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

II.
Na espécie, a Sentença recorrida, ao conferir retroatividade ao regime prescricional intercorrente instituído pela Lei Federal nº 14.230/2021, viola a compreensão firmada pelo Excelso do Excelso Supremo Tribunal Federal no referido paradigma dotado de Repercussão Geral, sendo imperiosa a sua aplicação na espécie. Logo, impõe-se afastar a prescrição pronunciada neste feito, ordenando-se, via de consequência, o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para seu regular prosseguimento, na forma legal, visto que se encontrava na sua fase instrutória.

III.
Recurso conhecido e provido para reconhecer a inocorrência de prescrição na espécie, anulando a Sentença e, por conseguinte,
determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso Apelação Cível reconhecendo, assim, a inocorrência de prescrição na espécie, anulando a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
ANSELMO TOZI
,
ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL
,
SILVANI ALVES PEREIRA
,
MV SISTEMAS LTDA
e
PAULO

LUIZ ALVES MAGNUS
.

Em suas razões recursais, o Recorrente, em apertada síntese, que “
por não ser norma penal, mas sim norma processual de direito administrativo sancionador, os prazos seriam o da lei vigente na época dos fatos. Assim, os fatos ocorridos antes de 26/10/2021 (vigente da Lei Federal nº 14.230/2021) não seriam alcançados pelo novo prazo prescricional
”.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Recorrente propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em desfavor dos Recorridos, acusando-os, em apertada síntese, de diversas irregularidades e ilegalidades verificadas no âmbito da celebração do Convênio n° 003/2010, pactuado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Serra, conduzindo a contratação da empresa MV SISTEMAS, através do contrato nº 306/2010 (Processo nº 47124075).

Alega que a contratação “
ocorreu de forma desnecessária, além de apresentar indícios de inexigibilidade indevida de processo de licitação, tendo resultado em prejuízos ao erário público municipal e estadual.”

Por conseguinte, postula na Exordial a condenação solidária dos Recorridos
“nas sanções civis alistadas no art. 12, inciso II, pela prática dos atos de improbidade descritos nos artigos 10, caput e incisos VIII e XI da Lei n° 8.429/92 e subsidiariamente, pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 11, caput da Lei n° 8429/92 (nas sanções do artigo 12, III da Lei n° 8 .429/92 nesta hipótese)”.

Após a prática de inúmeros atos procedimentais, encontrando-se a demanda na sua fase instrutória, sobreveio a Lei Federal nº 14.230/2021, que, como é de conhecimento público e notório, institui uma série de alterações à Lei Federal nº 8.429/1992.

Neste contexto, o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da
Sentença
recorrida, pronunciou a prescrição por entender aplicável à espécie o regime prescricional instituído pela Lei Federal nº 14.230/2021, com amparo nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“

DISPOSITIVO

Ante ao expendido, decreto a prescrição da pretensão autoral e julgo extinto o processo com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita à remessa necessária, diante da expressa determinação legal contida nos artigos 17 e 17-C, parágrafos 19 e 3º, respectivamente, ambos da Lei nº 8.429/1992, confira-se:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

IV - o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):

[...]

§ 3º Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Serra/ES, 15 de agosto de 2022.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

Juiz de Direito.
”

Contextualizados os contornos da controvérsia, revelam-se despiciendas maiores considerações para assentar que, dentre as teses firmadas pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
ARE 843.989/PR (Relator Ministro Alexandre de Moraes)
submetido ao regime de
Repercussão Geral (Tema 1199)
, restou fixada a orientação de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
",
in litteris:

“
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".

(
STF
- ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Na espécie, infere-se que a Sentença recorrida, ao conferir retroatividade ao regime prescricional intercorrente instituído pela Lei Federal nº 14.230/2021, viola a compreensão firmada pelo Excelso do Excelso Supremo Tribunal Federal no referido paradigma dotado de Repercussão Geral, sendo imperiosa a sua aplicação na espécie. Logo, impõe-se afastar a prescrição pronunciada neste feito, ordenando-se, via de consequência, o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para seu regular prosseguimento, na forma legal.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconhecendo, assim, a inocorrência de prescrição na espécie,
anulando a Sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.